Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ROUBO AO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistente em declarar a nulidade das compras fraudulentas e condenar a parte ré a revisar as faturas de titularidade do autor a partir de 15.08.2023 e condenar a requerida em danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que foi vítima de roubo, oportunidade em que levaram o seu cartão de crédito. Defende a nulidade dos lançamentos pois as compras não teriam sido realizados por ele. Aduz falha na prestação de serviço, pois não teria sido exigida a utilização de senha. Pugna pela procedência da indenização por danos morais.
II. Recurso do réu próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais, a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso, os documentos acostados no corpo do recurso são preexistentes ao ajuizamento da ação e sobre sua apresentação já se operou os efeitos decorrentes da preclusão, conforme dispõe o artigo 223 do CPC. Isso porque a recorrente não comprovou que havia impedimento para a apresentação da prova em momento oportuno, em afronta ao parágrafo único do art. 435, do CPC. Com efeito, a juntada dos documentos se mostra extemporânea e não devem ser conhecidos.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Extrai-se dos autos que o autor teve seu cartão de crédito/débito roubado juntamente com outros documentos em 07.06.2023 por volta das 23h, conforme boletim de ocorrência e que as operações fraudulentas ocorreram em 08.06.2023 (ID 53878472). Observa-se que o cartão dispunha de tecnologia contactless, de modo que as operações foram feitas somente por aproximação.
VI. De outro lado, analisando os elementos probatórios, constata-se que não há provas de que o autor promoveu o bloqueio do cartão ou a comunicação do Banco no dia ou logo em seguida ao evento criminoso. Com efeito, as transações ilícitas se deram anteriormente à comunicação do Banco, a qual somente ocorreu no dia 09.06.2023, se mostrando tardia a conduta do autor, o que impossibilitou a adoção de medidas pela instituição financeira para evitar as transações efetuadas pelos criminosos. Dessa forma, impõe ao consumidor a responsabilidade por eventuais prejuízos suportados, eximindo o réu de qualquer responsabilidade, 14, §3o, II, do CDC, como consignado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.